Tribunal: STF
Processo: HC 186675
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Oliveira dos Santos e outro, advogados, em benefício de Jonas de Araújo Gonçalves, contra ato do Relator do Habeas Corpus n. 580.279, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Os impetrantes alegam que o paciente “não teve em sua pena o acolhimento do privilégio descrito art. 33 § 4º da Lei 11.343/06, apenas por possuir uma reincidência genérica (porte ilegal de arma, da qual foi condenado em pena restritiva de direito).
    De fato, o Paciente é reincidente, porém, acerca da discussão verifica-se que a hediondez se deu única e exclusivamente pela reincidência razão pela qual o fato foi transformado em crime equiparado a hediondo, atraindo assim, todos os rigores da lei de crime hediondo.
    Por conta simplesmente desta reincidência genérica, a pena do paciente, pessoa mais que regenerada, foi ao extremo do cárcere” (sic).
    Argumentam que a “REINCIDÊNCIA GENÉRICA, POR SI SÓ, TRANFORMOU UM CRIME EM HEDIONDO O QUE DEVE SER AFASTADO PELA SUPREMA CORTE, considerando ainda que se deu devido uma condenação em crime doloso de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/2003), condenado em 30/11/2009, ou seja, crime de mera conduta sendo foi convertido em pena restritiva de direitos para prestação de serviços comunitários” (sic).
    Sustentam que deveria ser aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, alterado o regime prisional inicial fechado imposto e reconhecido o bis in idem, pois a reincidência do paciente teria sido utilizada para majorar a pena-base e afastar aquela causa de diminuição.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) Seja reconhecida e declarada a inconstitucionalidade da exigência do requisito réu primário, do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, AFASTANDO A HEDIONDEZ DO CRIME e consequentemente a aplicação dos privilégios da lei, sendo aplicados todos os seus benefícios, tudo isso por violar o princípio da individualização da pena e a desproporcionalidade quanto ao fato ocorrido;
    b) Caso não seja o entendimento dos Nobres Ministros, roga-se por nova dosimetria da pena aplicada ao condenado, reconhecendo a violação do Princípio do nom bis in idem afastando a dupla valoração pela reincidência e pela fixação do regime mais brando, nos termos do art. 33 do Código Penal, ou ainda, a aplicação do art. 115 da LEP, permitindo ao Paciente condições especiais do regime aberto no caso em concreto;
    c) Notificação da autoridade coatora para prestar informações;
    d) Por fim, a Concessão da presente ordem, concedendo ao Paciente o cumprimento restante de pena em regime semiaberto ou aberto conforme o caso”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, em especial a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora